Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA OCORRIDA HÁ CERCA DE QUINZE ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA A QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO DOS RÉUS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento da taxa condominial é decorrente do direito real de propriedade do bem e, por essa razão, cuida-se de obrigação propter rem, que acompanha a unidade residencial que se insere no bem imóvel, existindo, portanto, em função da coisa, não se apresentando como obrigação de natureza pessoal.
2. No caso, o conjunto probatório acostado aos autos evidencia que os réus celebraram contrato de promessa de compra e venda com a imobiliária em 2006, cerca de quinze anos anteriores aos débitos condominiais cobrados judicialmente.
2.1. Aliado a este fato, consta nome de pessoa diversa como possuidor na lista da administração do condomínio e nome da imobiliária na matrícula de propriedade do imóvel, razão pela qual não se verifica a condição de detentores do direito real imobiliário dos réus para fins de pagamento das taxas condominiais.
3. Apelação desprovida.